Tribunal: TJBA
Processo: 8043081-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043081-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: ANDRE LUIZ BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alegação de omissão quanto à constituição de mora. Notificação devolvida com a informação “não procurado”. Inaplicabilidade do tema 1132/STJ. Recurso utilizado como meio inadequado para rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão, cuja decisão agravada indeferiu o pedido liminar e determinou a emenda da inicial para comprovação da mora. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais e jurisprudência aplicáveis à constituição de mora em ações de busca e apreensão, especialmente diante da alegação de envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual. III. Razões de decidir 3.O recurso de embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível para rediscutir matéria já decidida. 4.O acórdão impugnado enfrentou diretamente a questão da constituição da mora e afastou, com base nos autos, a aplicação do Tema 1132/STJ, diante do insucesso da notificação por constar o motivo “não procurado”, o que inviabiliza a comprovação de mora. 5.O julgado embargado explicitou os fundamentos legais aplicáveis, inclusive com citação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ, afastando a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos mencionados pelas partes, desde que os fundamentos essenciais tenham sido enfrentados. 6.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados quando já tiver fundamentado adequadamente sua decisão. IV. Dispositivo e tese 7.Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043081-71.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como embargado ANDRE LUIZ BISPO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.